Tribunal: TJES
Processo: 5004488-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Adimplemento e Extinção; Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Caução
Data de julgamento: 2022-06-01

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4488
-
79
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SHEILA CRISTINA DE JESUS

AGRAVADO:
EDUARDO DUARTE DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MATÉRIAS ARGUÍVEIS EM EMBARGOS MONITÓRIOS.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A

pretensão formulada neste recurso visa a desconstituição de título judicial, mediante
a
exceção de pré-executividade, formado em ação monitória que tramitou à revelia do devedor (agravante).

2. A
ação monitória é espécie de procedimento sincrético, que engloba as fases cognitiva e executiva.
Na primeira fase, há mitigação do contraditório, vez que é determinada a satisfação de obrigação representada em prova escrita apresentada pelo autor. Já na etapa seguinte, preserva-se o direito à impugnação, facultando ao devedor opor-se à pretensão autoral mediante apresentação de embargos (art.
701, § 2º
, do
N
CPC).

3.
A
s matérias ventiladas na impugnação ofertada pela agravante deveriam
ter sido arguidas
em
embargos à monitória
,
que
comporta
a
dilação probatória adequada para
apuração das nulidades e
possível
iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executivo judicial.

4
.
O
s Tribunais Estaduais de Justiça v
inham
se manifestando pela
inadequa
ção

do manejo
da objeção de pré-executividade como peça defensiva em procedimento monitório.
No entanto, passou-se a admit
i-la
, desde que utilizada para ventilar “
matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz que versem sobre questão de viabilidade da execução - liquidez e exigibilidade do título, condições da ação e pressupostos processuais
(...).”
(
STJ
; REsp 576.713⁄SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09⁄03⁄2004, DJ 03⁄05⁄2004, p. 117)

5
. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer
do recurso
e
neg
a
r-
lhe

provimento
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de _________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004488-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SHEILA CRISTINA DE JESUS
AGRAVADO: EDUARDO DUARTE DE LIMA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4488
-
79
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SHEILA CRISTINA DE JESUS

AGRAVADO:
EDUARDO DUARTE DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SHEILA CRISTINA DE JESUS
(ID
1
532285
)

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a
decisão
pro
ferid
a
pelo Juízo da
1
ª

Vara

Cível de Serra- ES, que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA

tombada sob o
nº
0019271-56.2017.8.08.0048
proposta por
EDUARDO DUARTE DE LIMA
,
em sede de cumprimento de sentença,
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE

manejada
pela requerida, ora agravante
,

condenado-a ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do exequente, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Aduz a recorrente, em síntese, que: I) alcançou empréstimo pessoal com o agravado de R$ 3.000,00 (Três mil reais) em 2016, sendo-lhe exigido 6 (seis) cheques de R$ 1.250,00 (Mil, duzentos e cinquenta reais), resultando em uma paga de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), que, atualmente, encontra-se no montante de R$ 16.930,00 (Dezesseis mil, novecentos e trinta reais); II) o contrato que se pretende executar não se coaduna como título executivo, apto a autorizar a utilização da via executória, uma vez que ausentes os seus requisitos essenciais; quais sejam: liquidez, certeza e exigibilidade; III) havendo prática de agiotagem, como se dá no caso concreto, devem ser declarados nulos apenas os juros excessivos, conservando-se o negócio jurídico com redução dos juros aos limites legais; IV) o credor originário do título não informa o percentual de juros, não havendo que se falar em existência de débito, já que promoveu a quitação de todo o empréstimo, conforme extratos acostados; V) a urgência se revela diante da cobrança judicial de quantia cuja inexibilidade deveria ter sido declarada, seja pela quitação prévia, seja pela ilicitude da inequívoca prática de agiotagem promovida pelo agravado; VI) compete ao credor esclarecer detalhes sobre o negócio, tais como: a data do empréstimo, o valor mutuado e o cálculo do seu crédito, demonstrando a lisura do negócio e a validade da obrigação; VII) não restando demonstrada a lisura, ou seja, a correspondência entre o valor mutuado, os juros remuneratórios/moratórios aplicados e o que já foi eventualmente adimplido, há que se reconhecer o ilícito civil, insuscetível de cobrança judicial; VIII) com base em outros princípios legais, sobretudo o que veda o enriquecimento sem causa, os Tribunais de Justiça vêm se abstendo de declarar a nulidade pura e simplesmente, limitando-se a revisar as obrigações decorrentes do mútuo e estabelecer os juros remuneratórios ao patamar legal de 1% ao mês.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 1544923) indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Embora intimado, a parte não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 11 de maio de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4488
-
79
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SHEILA CRISTINA DE JESUS

AGRAVADO:
EDUARDO DUARTE DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
SHEILA CRISTINA DE JESUS
(ID
1
532285
)

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a
decisão
pro
ferid
a
pelo Juízo da
1
ª

Vara

Cível de Serra- ES, que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA

tombada sob o
nº
0019271-56.2017.8.08.0048
proposta por
EDUARDO DUARTE DE LIMA
,
em sede de cumprimento de sentença,
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE

manejada
pela requerida, ora agravante
,

condenado-a ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do exequente, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Aduz a recorrente, em síntese, que: I) alcançou empréstimo pessoal com o agravado de R$ 3.000,00 (Três mil reais) em 2016, sendo-lhe exigido 6 (seis) cheques de R$ 1.250,00 (Mil, duzentos e cinquenta reais), resultando em uma paga de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), que, atualmente, encontra-se no montante de R$ 16.930,00 (Dezesseis mil, novecentos e trinta reais); II) o contrato que se pretende executar não se coaduna como título executivo, apto a autorizar a utilização da via executória, uma vez que ausentes os seus requisitos essenciais; quais sejam: liquidez, certeza e exigibilidade; III) havendo prática de agiotagem, como se dá no caso concreto, devem ser declarados nulos apenas os juros excessivos, conservando-se o negócio jurídico com redução dos juros aos limites legais; IV) o credor originário do título não informa o percentual de juros, não havendo que se falar em existência de débito, já que promoveu a quitação de todo o empréstimo, conforme extratos acostados; V) a urgência se revela diante da cobrança judicial de quantia cuja inexibilidade deveria ter sido declarada, seja pela quitação prévia, seja pela ilicitude da inequívoca prática de agiotagem promovida pelo agravado; VI) compete ao credor esclarecer detalhes sobre o negócio, tais como: a data do empréstimo, o valor mutuado e o cálculo do seu crédito, demonstrando a lisura do negócio e a validade da obrigação; VII) não restando demonstrada a lisura, ou seja, a correspondência entre o valor mutuado, os juros remuneratórios/moratórios aplicados e o que já foi eventualmente adimplido, há que se reconhecer o ilícito civil, insuscetível de cobrança judicial; VIII) com base em outros princípios legais, sobretudo o que veda o enriquecimento sem causa, os Tribunais de Justiça vêm se abstendo de declarar a nulidade pura e simplesmente, limitando-se a revisar as obrigações decorrentes do mútuo e estabelecer os juros remuneratórios ao patamar legal de 1% ao mês.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 1544923) indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Analisando detidamente os autos não vejo motivos para alteração do entendimento manifestado na decisão
pretérita.

Inicialmente, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada pela agravante,
já que a
prova documental acostada aos autos dá conta de que, pelo menos em um primeiro momento,
esta se
e
ncontra

no estado de hipossuficiência na forma da
l
ei,
satisfazendo plenamente
o
a
rt. 99, § 3º do CPC.

Outrossim
,
nos termos d
o art. 100, p
arágrafo único
, do CPC
,
o benefício pode ser revogado
a qualquer momento,
devendo a
s
parte
s
arcar
em
com as despesas processuais que tiver
em
deixado de adiantar
.

Na origem,
a parte agravada ajuizou uma Ação Monitória alegando
ter firmado um empréstimo pessoal com a demandada, que, por ser pessoa conhecida, foi realizado de forma verbal, no valor de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), tendo a mesma se comprometido a pagar 06 (seis) prestações mensais e sucessivas de R$ 1.250,00 (Mil, duzentos e cinquenta reais). Informa que a requerida não cumpriu com a obrigação de pagar as prestações, alegando passa
r
por dificuldades financeiras.

Relata que passou a cobrá-la de forma mais frequente, mas esta sempre usava uma justificativa para o não pagamento e pedia que os cheques não fossem depositados.

Prossegue afirmando que o decurso do tempo resultou na impossibilidade de manejar uma execução por título extrajudicial, razão pela qual ajuizou a presente monitória,
buscando
receber
seu
crédito
que atualmente perfaz o montante de R$ 13.023,75 (Treze mil, vinte e três reais e setenta e cinco centavos), consoante
atualiz
ação realizada junto à
Corregedoria Geral de Justiça do TJES.

Na espécie, a requerida, após ser devidamente citada, não apresentou defesa, vindo o título judicial a ser constituído de pleno direito e convertido em mandado executório, nos termos do art. 701, §2º, do CPC.

Assim, em sede de cumprimento de sentença, a ora recorrente apresentou exceção de pré-executividade pugnando liminarmente pela suspensão da execução e, no mérito, pela inexigibilidade da obrigação.

O magistrado indeferiu o pedido liminar, fundamentando o
decisum
da seguinte forma:

“
(...)
Verifica-se que a executada nada acrescentou com sua pretensão, uma vez que, em sua explanação, discorre sobre tema que sequer é capaz de gera
r
qualquer tipo de nulidade processual.

Em que pese a manifestação para o reconhecimento da demanda por dívida paga, é certo que seria necessária dilação probatória, não podendo ser arguida via exceção de pré-executividade, vez que ausente prova pré-constituída.

Sob outro viés, a exceção não serve à necessidade de suspensão do processo executivo.

Ademais, a utilização indiscriminada da exceção de pré-executividade acaba por desvirtuar a sua essência, sendo certo que, no caso em apreço, deveria a parte ré ter lançado mão do instrumento processual adequado.

Feitas estas considerações,
REJEITO

a exceção de pré-executividade
.
(...)”

Pois bem.

Verific
a-se
que
a pretensão formulada neste recurso visa a desconstituição de título judicial, mediante
a
exceção de pré-executividade, formado em ação monitória que tramitou à revelia do devedor (agravante).

Como é cediço, a ação monitória é espécie de procedimento sincrético, que engloba as fases cognitiva e executiva. Na definição de ANTÔNIO CARLOS MARCATO o pedido monitório se consubstancia em:

"(...) processo 'misto', integrado por atos típicos de cognição e de execução, em alguns aspectos semelhante a tantos outros que permeiam o sistema processual, bastando lembrar, a título de ilustração, o processo de despejo e os processos possessórios, nos quais, esgotada a fase de cognição e obtida a sentença de mérito, passa-se, imediatamente à execução (execução lato sensu), sem a necessidade de instauração de um novo processo. Difere dos demais, porém, pela sua aptidão para produzir, mesmo à margem do contraditório pleno, provimentos jurisdicionais que, embora não se corporifiquem em sentenças de mérito, são definitivos". (in Procedimentos Especiais. Ed. Atlas, 13ª ed., p. 288).

Na primeira fase, há mitigação do contraditório, vez que é determinada a satisfação de obrigação representada em prova escrita apresentada pelo autor. Já na etapa seguinte, preserva-se o direito à impugnação, facultando ao devedor opor-se à pretensão autoral mediante apresentação de embargos (art. 701, § 2º, do NCPC).

Em caso de não impugnação ou de rejeição desta, a prova escrita indicada pelo autor adquire força de título executivo judicial, ostentando a mesma força cogente atribuída à coisa julgada.

Consoante se infere do art. 701, § 2º, do CPC, a ausência de apresentação dos embargos monitórios constitui "de pleno direito" o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em ordem executiva, independentemente de ato judicial para declará-lo ou de qualquer outra formalidade.

Dessa maneira, observo que as matérias ventiladas na impugnação ofertada pela agravante deveriam ter sido arguidas em embargos à monitória, que comporta a dilação probatória adequada para apuração das nulidades e possível iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executivo judicial.

R
essalt
o
que
os Tribunais Estaduais de Justiça v
inham
se manifestando pela
inadequa
ção

do manejo
da objeção de pré-executividade como peça defensiva em procedimento monitório.
No entanto, passou-se a admit
i-la
, desde que utilizada para ventilar “
matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz que versem sobre questão de viabilidade da execução - liquidez e exigibilidade do título, condições da ação e pressupostos processuais (...).” (STJ; REsp 576.713⁄SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09⁄03⁄2004, DJ 03⁄05⁄2004, p. 117)

Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS - CONVERSÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MATÉRIAS TÍPICAS DE EMBARGOS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. A via restrita da exceção de pré-executividade é cabível, apenas, para discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título ou do crédito, tais como a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, tão evidentes, que possam ser verificados de plano, vez que o procedimento não permite instrução probatória, como nos embargos. 2. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179001248, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018)

Ainda que assim não fosse, o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania é no sentido de que “A oposição de exceção de pré-executividade, por si só, não suspende o processo de execução.” (AgRg no Ag 540.532/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23-03-2004, DJ 19-04-2004, p. 192)

Nesse diapasão,
considerando o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-
LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4488
-
79
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SHEILA CRISTINA DE JESUS

AGRAVADO:
EDUARDO DUARTE DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MATÉRIAS ARGUÍVEIS EM EMBARGOS MONITÓRIOS.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A

pretensão formulada neste recurso visa a desconstituição de título judicial, mediante
a
exceção de pré-executividade, formado em ação monitória que tramitou à revelia do devedor (agravante).

2. A
ação monitória é espécie de procedimento sincrético, que engloba as fases cognitiva e executiva.
Na primeira fase, há mitigação do contraditório, vez que é determinada a satisfação de obrigação representada em prova escrita apresentada pelo autor. Já na etapa seguinte, preserva-se o direito à impugnação, facultando ao devedor opor-se à pretensão autoral mediante apresentação de embargos (art.
701, § 2º
, do
N
CPC).

3.
A
s matérias ventiladas na impugnação ofertada pela agravante deveriam
ter sido arguidas
em
embargos à monitória
,
que
comporta
a
dilação probatória adequada para
apuração das nulidades e
possível
iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executivo judicial.

4
.
O
s Tribunais Estaduais de Justiça v
inham
se manifestando pela
inadequa
ção

do manejo
da objeção de pré-executividade como peça defensiva em procedimento monitório.
No entanto, passou-se a admit
i-la
, desde que utilizada para ventilar “
matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz que versem sobre questão de viabilidade da execução - liquidez e exigibilidade do título, condições da ação e pressupostos processuais
(...).”
(
STJ
; REsp 576.713⁄SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09⁄03⁄2004, DJ 03⁄05⁄2004, p. 117)

5
. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer
do recurso
e
neg
a
r-
lhe

provimento
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 30 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.